Tribunal: TJSP
Processo: 1005080-16.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – Desocupação do imóvel de forma unilateral pelo locatário (Requerido Reginaldo), sem a satisfação dos aluguéis e encargos da locação – Fiadores são corresponsáveis pelos débitos pendentes – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 4.315,65, referente aos "aluguéis, acessórios da locação e multa contratual" – Autor comprovou dispêndios com

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – Desocupação do imóvel de forma unilateral pelo locatário (Requerido Reginaldo), sem a satisfação dos aluguéis e encargos da locação – Fiadores são corresponsáveis pelos débitos pendentes – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 4.315,65, referente aos "aluguéis, acessórios da locação e multa contratual" – Autor comprovou dispêndios com reparos em cerca elétrica – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar os Requeridos também ao pagamento de indenização por gastos com reparos e higienização no imóvel, na quantia de R$ 450,00